Tribunal: TJMT
Processo: 1024550-53.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024550-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), IRACI BRASIL BIANCHI - CPF: 890.345.971-72 (APELADO), SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, reduzindo os juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenando o banco à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão de sua expressiva discrepância em relação à média de mercado; e (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial da taxa de juros remuneratórios é excepcional, mas possível, quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS.

No caso concreto, a taxa de 18,49% a.m. (688,27% a.a.) contratada no empréstimo pessoal é mais de três vezes superior à média de mercado (5,27% a.m.), o que evidencia abuso e justifica sua limitação ao patamar médio do BACEN.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando a cobrança se dá em violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a ausência de dolo, nos termos da tese firmada no Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS).

A instituição financeira não demonstrou engano justificável, de modo que a condenação à repetição em dobro deve ser mantida, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S. A. visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito (Processo n. 1024550-53.2023.8.11.0002), movida por IRACI BRASIL BIANCHI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a redução da taxa de juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal para a taxa média de mercado e condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à média de mercado, é justificada pela natureza da operação de crédito, denominada "BMG em Conta", que se destina a clientes de alto risco, sem exigência de garantias. Defende que a taxa média divulgada pelo BACEN é mero referencial e não um teto, e que sua aplicação linear desconsidera as peculiaridades do caso concreto, violando a livre pactuação. Insurge-se, ademais, contra a condenação à restituição em dobro, por entender ausente a má-fé na cobrança de encargos previstos contratualmente.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

As contrarrazões foram ofertadas (ID 324163408), por meio das quais a apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de empréstimo pessoal por meio da qual a recorrente alega que há cobrança de juros abusivos. Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, inconformado, o banco apelante requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a legalidade dos encargos pactuados.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

In casu
, verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no Contrato de Empréstimo Pessoal n. 4935412 (ID 324163361), firmado em 16/08/2022, de 18,49% ao mês e 688,27% ao ano, mostram-se manifestamente abusivos, posto que, em consulta aos dados do Banco Central do Brasil, corroborada pelo parecer técnico de ID 324163363, a taxa média de mercado para contratos desta espécie ("Crédito pessoal não consignado") no mês de agosto de 2022 era de 5,27% ao mês.

Assim, resta evidente que os juros remuneratórios cobrados na avença (Percentual de juros Pactuado) estão em dissonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Média de Mercado) para o mesmo período e na mesma modalidade de crédito, impondo-se a reforma da sentença no ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Da Repetição do Indébito.

Reconhecida a cobrança de encargo abusivo, a devolução dos valores pagos a maior é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira. A controvérsia recursal reside na forma dessa restituição, se simples ou em dobro.

A r. sentença determinou a devolução dobrada, e o fez com acerto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS (Tema 929/STJ), pacificou a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A devolução na forma simples passou a ser a exceção, aplicável somente na hipótese de engano justificável, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor.

No caso dos autos, a cobrança de juros em patamar superior a 350% da média de mercado não pode ser considerada um engano justificável. A mera previsão contratual de cláusula que se revela nula de pleno direito por sua manifesta abusividade não é suficiente para caracterizar a justificativa exigida pela norma. A conduta do Apelante, ao impor encargo tão desproporcional a uma consumidora idosa é hipervulnerável, representa clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo.

Não tendo o banco apelante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de engano justificável, a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro é medida imperativa.

Sobre o tema, o precedente já citado desta Corte é esclarecedor:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS . TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. REPETIÇÃO EM DOBRO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou parcialmente procedente ação revisional de empréstimo pessoal c/c repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (18,50% a.m. e 666,69% a .a.), readequando-a ao patamar médio do mercado (5,68% a.m. e 94,07% a .a.), com compensação e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada pode ser revista judicialmente, à luz da média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) verificar se é devida a repetição em dobro dos valores pagos a maior, diante da violação ao princípio da boa-fé objetiva. III. Razões de decidir 3. O controle judicial das taxas remuneratórias é admitido em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1 .061.530/RS, repetitivo). 4. No caso, a taxa pactuada supera em mais de três vezes a média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva e justificando a limitação ao percentual médio divulgado pelo BACEN . 5. A restituição em dobro é devida, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ), quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo. 6 . Ausente engano justificável, a previsão contratual não afasta a penalidade prevista no art. 42, p.u., do CDC . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: “1 . É cabível a revisão judicial de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários quando a taxa pactuada se mostra manifestamente superior à média de mercado, em atenção ao CDC e à jurisprudência consolidada do STJ. 2. A repetição em dobro do indébito é devida sempre que a cobrança indevida consubstanciar violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a alegação de previsão contratual ou de ausência de dolo do fornecedor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 170, IV e V; CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV e § 1º; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10 .2008 (Tema repetitivo); STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10 .2020 (Tema 929).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042586420258110006, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026